Tribunal: TJMT
Processo: 0044962-22.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0044962-22.2011.8.11.0041
APELANTE(S): MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO
MARINETE GOMES DE BRITO
APELADO(S): MARINETE GOMES DE BRITO
KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO
E M E N T A
02 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – PETIÇÃO DE HERANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA –DECISÃO SURPRESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCEDIMENTO LEGAL – REJEIÇÃO – DUPLA FINALIDADE DA AÇÃO – NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RESTITUIÇÃO DA HERANÇA – MÁ-FÉ DO POSSUIDOR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESTABELECIMENTO – RENÚNCIA À HERANÇA POR TODOS OS HERDEIROS DA MESMA CLASSE - NETA DO FALECIDO - DIREITO DE SUCEDER POR DIREITO PRÓPRIO - ART. 1.811 DO CC – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.
2. Da decisão que determinou a correção do polo passivo da ação não houve qualquer recurso, acarretando a preclusão. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de condições da ação.
3. Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o julgador decidiu de forma suscinta acerca das razões de fato e de direito que ensejaram à parcial procedência da ação.
4. Não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo à parte indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção não foi deferida poderia contribuir para a elucidação dos fatos, e de como poderia interferir no resultado da demanda. Assim, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
5. Se a parte requerida teve oportunidade de apresentar seus argumentos na contestação e na sua manifestação sobre as provas que pretendia produzir, inexistiu decisão surpresa sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a prática de atos processuais.
6. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).
7. Ausentes questões preliminares de natureza processual a serem decididas, como no caso, a prolação de despacho saneador é mera faculdade do magistrado.
8. A ação de petição de herança possui dupla finalidade: declaratória, para reconhecimento da qualidade de herdeiro, e condenatória, visando a restituição dos bens que compõem o acervo hereditário, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para obter a efetiva entrega da herança após o reconhecimento do status de herdeiro.
9. Comprovada a má-fé do possuidor que aliena bem do espólio mesmo após ciência da ação de petição de herança e de decisão judicial que vedava alienações sem autorização, e que posteriormente requer autorização para vender bem que já havia sido alienado, deve responder nos termos do artigo 1.826 c/c artigos 1.214 a 1.216 do Código Civil, restituindo todos os frutos percebidos, bem como aqueles que por sua culpa deixou de perceber.
10. A concessão da gratuidade da justiça deve ser avaliada considerando a situação financeira atual do requerente, não sendo adequado indeferi-la com base no valor dos bens que integram a herança quando o interessado ainda não teve acesso a esses bens ou aos seus rendimentos.
11. Nos termos do art. 1.811 do Código Civil, quando todos os herdeiros da mesma classe renunciam à herança, os filhos destes têm direito de suceder, por direito próprio e por cabeça.
12. Recurso da autora provido e recurso da requerida desprovido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0044962-22.2011.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO
:

[PETIÇÃO DE HERANÇA]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA PAULA CARDOSO - CPF: 137.044.218-12 (APELANTE), MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO - CPF: 084.267.271-07 (APELANTE), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (APELADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 285.776.678-55 (APELADO), SILVIO GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 283.663.758-70 (APELADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO - CPF: 084.267.271-07 (APELADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), JONATHA CRISTIAN SANTOS SILVA - CPF: 025.017.181-35 (ADVOGADO), KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 285.776.678-55 (APELANTE), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (APELANTE), SILVIO GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 283.663.758-70 (APELANTE), ESPÓLIO DE NUREMBERG BORJA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BLAIRO BORGES MAGGI - CPF: 242.044.049-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
”
.

E M E N T A

02 RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – PETIÇÃO DE HERANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA –DECISÃO SURPRESA – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCEDIMENTO LEGAL – REJEIÇÃO – DUPLA FINALIDADE DA AÇÃO – NATUREZA DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA – RESTITUIÇÃO DA HERANÇA – MÁ-FÉ DO POSSUIDOR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RESTABELECIMENTO – RENÚNCIA À HERANÇA POR TODOS OS HERDEIROS DA MESMA CLASSE - NETA DO FALECIDO - DIREITO DE SUCEDER POR DIREITO PRÓPRIO - ART. 1.811 DO CC – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. Da decisão que determinou a correção do polo passivo da ação não houve qualquer recurso, acarretando a preclusão. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de condições da ação.

3. Descabida a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o julgador decidiu de forma suscinta acerca das razões de fato e de direito que ensejaram à parcial procedência da ação.

4. Não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo à parte indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção não foi deferida poderia contribuir para a elucidação dos fatos, e de como poderia interferir no resultado da demanda. Assim, não há se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

5. Se a parte requerida teve oportunidade de apresentar seus argumentos na contestação e na sua manifestação sobre as provas que pretendia produzir, inexistiu decisão surpresa sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a prática de atos processuais.

6. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
264/2021).

7. Ausentes questões preliminares de natureza processual a serem decididas, como no caso, a prolação de despacho saneador é mera faculdade do magistrado.

8. A ação de petição de herança possui dupla finalidade: declaratória, para reconhecimento da qualidade de herdeiro, e condenatória, visando a restituição dos bens que compõem o acervo hereditário, não sendo necessário o ajuizamento de ação autônoma para obter a efetiva entrega da herança após o reconhecimento do status de herdeiro.

9. Comprovada a má-fé do possuidor que aliena bem do espólio mesmo após ciência da ação de petição de herança e de decisão judicial que vedava alienações sem autorização, e que posteriormente requer autorização para vender bem que já havia sido alienado, deve responder nos termos do artigo 1.826 c/c artigos 1.214 a 1.216 do Código Civil, restituindo todos os frutos percebidos, bem como aqueles que por sua culpa deixou de perceber.

10. A concessão da gratuidade da justiça deve ser avaliada considerando a situação financeira atual do requerente, não sendo adequado indeferi-la com base no valor dos bens que integram a herança quando o interessado ainda não teve acesso a esses bens ou aos seus rendimentos.

11. Nos termos do art. 1.811 do Código Civil, quando todos os herdeiros da mesma classe renunciam à herança, os filhos destes têm direito de suceder, por direito próprio e por cabeça.

12. Recurso da autora provido e recurso da requerida desprovido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO e MARINETE GOMES DE BRITO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Petição de Herança
para reconhecer a qualidade de MARIA ANTONIO CARDOSO BORJA DE BRITO como
co-herdeira
dos bens deixados por NUREMBERG BORJA DE BRITO. Revogou a gratuidade de justiça concedida à autora e condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais,
MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO
, alega, em suma, que é estudante, não exerce função remunerada e não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais.

Sustenta que acertadamente o juízo reconheceu a apelante como herdeira dos bens deixados por NUREMBERG BORJA DE BRITO, contudo, carece de reforma quanto ao pedido inicial de provimento de natureza condenatória à restituição da herança, quanto aos efeitos da posse e a má-fé comprovada nos autos da apelada.

Aduz que a ação de petição de herança tem dupla finalidade, declaratória da qualidade de herdeiro e condenatória à restituição da herança.

Relata que, apesar de ciente da ação de petição de herança e de não poder alienar bens do espólio sem prévia autorização judicial, a apelada vendeu o imóvel localizado na Rodovia Helder Candia (Estância Primavera) em 13/08/2013, há mais de 10 anos, assim, além do direito material da apelante sobre os frutos ante a má-fé da apelada, não há dúvida que esta litigou com má-fé, ofendendo norma processual.

Narra que após vários pedidos, foi autorizada a alienação do bem, com a ressalva de que 50% do valor da venda deveria ser depositado judicialmente, nos autos, resguardando assim, o direito da apelante, contudo, ao buscar saber dos valores do bem, soube que a Estância Primavera fora vendida pela apelada há mais de dez anos, em 13/08/2013 às pessoas de BLARIO BORGES MAGGI e TEREZINHA DE SOUZA MAGGI, pelo valor à época de R$ 3.000.000,00.

Assevera que o imóvel avaliado pela própria apelada em R$ 890.929,23 em 2019 já havia sido vendido quase por quatro vezes o valor informado.

Afirma que mesmo sabendo que não podiam comprar o imóvel, os compradores o permutaram, aumentando a ilegalidade.

Declara que a apelante informou ao juízo de origem, onde requereu o depósito em conta judicial de R$ 1.500.000,00 atualizados desde 13/08/2013 (data da venda) e a prestação de contas dos valores recebidos desde a data da propositura da demanda, como aluguéis dos imóveis e dividendos das ações ordinárias e preferenciais.

Pondera que o comprador BLAIRO peticionou nos autos de origem em 11/08/2023, depositando em juízo o valor de R$ 2.246.548,26, pois segundo ele, é o que ainda deve do contrato firmado com a apelada. Além disso, trouxe aditivo contratual celebrado em 11/05/2021 demonstrando que a apelada agiu de má-fé, pois desde 2019 pede a liberação do bem, quando já o havia alienado em 2013 e feito aditivo contratual para acertar o valor que ainda faltava ser pago (2021), sem nunca ter informado ao juízo ou a apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita à apelante; manter a sentença quanto à tutela declaratória da apelante como única herdeira dos bens deixados por NUREMBERG BORJA DE BRITO; reformar a sentença, dando provimento ao pedido condenatório à restituição da herança que cabe à apelante; reformar a sentença, dando provimento quanto aos efeitos da posse e má-fé comprovada da apelada; condenar a apelada por litigância de má-fé; majorar os honorários advocatícios em fase recursal para 20% sobre o valor atualizado.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 258673525, alegando preliminarmente violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Petição do terceiro interessado no ID no 258673522, pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
MARINETE GOMES DE BRITO
alega, preliminarmente: (i) ausência de condição da ação, uma vez que não incluiu no polo passivo da ação todos os herdeiros, que seriam litisconsortes necessários; (
ii
) ausência de fundamentação da decisão judicial; (
iii
) cerceamento de defesa, por não oportunizar a correta instrução processual (
iv
) cerceamento de defesa, por decisão surpresa; (v) violação ao devido procedimento legal, por ausência de decisão saneadora antes da prolação da sentença.

Sustenta no mérito que não houve a renúncia dos bens da herança pelos herdeiros KERGINALD FRANCKLYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO e sim, no partilhamento com a apelante dos bens adquiridos na constância do casamento, ficando os mesmos unicamente com as quotas da pessoa jurídica.

Aduz que não houve aplicação do melhor direito ao caso concreto.

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a sentença proferida e inverter o ônus de sucumbência.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 258673526, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO

DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Alega a apelada MARINETE GOMES DE BRITO violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais tratam apenas de repetir os argumentos já expostos na petição inicial.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de condenar à restituição da herança que cabe à apelante.

Assim, constata-se que a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

V O T O (DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

A apelante MARINETE GOMES DE BRITO alega a nulidade da sentença, sob o argumento de que a ação teria sido proposta em desfavor da apelada e não dos filhos KERGINALD FRANKLYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO, que seriam litisconsortes necessários.

Contudo, denota-se dos autos que a Ação de Petição de Herança foi ajuizada por MARIA ANTONIA BORJA DE BRITO em face de MARINETE GOMES DE BRITO, KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO.

A ação foi recebida e na decisão de ID no 258673223 – Pág.1/4, o juízo singular determinou a correção do polo passivo da ação com a exclusão de KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO, visto que, com a renúncia, a única beneficiária ficou sendo MARINETE GOMES DE BRITO, ora apelada.

Dessa decisão, não houve nenhum recurso pela parte requerida, logo, operou-se a preclusão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 208414 SP 2012/0154415-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/06/2017)

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Alega a apelante MARINETE GOMES DE BRITO a nulidade da sentença por ausência de fundamentação válida.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, conforme se depreende da sentença recorrida, não se verifica a alegada ausência de fundamentação, visto que expressou a magistrada singular de forma clara e suscinta, as razões de fato e de direito que deram ensejo à parcial procedência da ação.

Assim, observados os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, já que a magistrada atendeu à prestação jurisdicional ao fundamentar a sentença, mesmo que de forma concisa, o que não se confunde com a ausência de fundamentação, tanto que possibilitou à apelante a interposição do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

V

O

T

O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OPORTUNIDADE À CORRETA INSTRUÇÃO DO PROCESSO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Alega a apelante MARINETE GOMES DE BRITO a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que apesar de ter manifestado interesse na produção de provas, o processo nunca avançou para fase instrutória
.

No entanto, tal arguição não merece prosperar.

Isto porque,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021,
DJe
264/2021).

Nessa senda, não basta arguir a nulidade de forma genérica, incumbindo a parte indicar concretamente o que pretendia demonstrar e de que forma a prova cuja produção foi indeferida poderia contribuir para a elucidação dos fatos e de como poderia interferir no resultado da demanda.

Assim, não tendo a apelante explicado concretamente de que forma a prova suprimida poderia reverter a compreensão do juízo acerca do pedido e da causa de pedir, descabe falar-se em cerceamento de defesa.

Com isso,
rejeito
a prejudicial de nulidade por cerceamento de defesa.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA):

Alega a apelante MARINETE GOMES DE BRITO a nulidade da sentença, pois o juízo singular não lhe oportunizou a prática de atos processuais, o que gerou o fenômeno da decisão surpresa.

No entanto,
“descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide”
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.186.144/RS).

No caso, a parte requerida teve oportunidade de apresentar seus argumentos na contestação e na sua manifestação sobre as provas que pretendia produzir, inexistindo, portanto, decisão surpresa sob o argumento de que não lhe foi oportunizado a prática de atos processuais.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DA

SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCEDIMENTO LEGAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(RELATORA):

Alega a apelante MARINETE GOMES DE BRITO a nulidade da sentença por ausência de decisão saneadora antes da prolação da sentença.

Todavia, a preliminar não prospera.

Isto porque, ausentes questões preliminares de natureza processual a serem decididas, como no caso, a prolação de despacho saneador constitui mera faculdade do magistrado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO - ATO PROCESSUAL PRESCINDÍVEL - REJEIÇÃO. A prolação de decisão de saneamento é prescindível, notadamente nos casos em que ausente qualquer questão preliminar pendente de análise e desnecessária a dilação probatória.”

(TJ-MG - AC: 10352180074788001 MG, Relator.: Fabiano
Rubinger
de Queiroz, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data de Publicação: 25/09/2020)

Ademais, segundo a jurisprudência do STJ,
“Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes
.”
(
AgInt
no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018,
DJe
6/12/2018).

Logo, a dispensa da instrução processual não configura nulidade da sentença, pois, sendo o juiz o destinatário das provas, cabe a ele valorar a necessidade de sua produção.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARIA ANTONIA BORJA DE BRITO
ajuizou a Ação de Petição de Herança em face de
MARINETE GOMES DE BRITO, KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO,
alegando, em síntese, que ficou de fora da partilha dos bens deixados por seu avô NUREMBERG BORJA DE BRITO, visto que na época da sucessão, os dois filhos do falecido renunciaram aos seus direitos hereditários, contudo, a autora não foi chamada para a sucessão, nos termos do art. 1.811 do Código Civil.

A ação foi recebida na decisão de ID no 258673223 – Pág.1/4, que determinou a correção no polo passivo da presente demanda com a exclusão de KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO, visto que, com a renúncia, a única beneficiária ficou sendo MARINETE GOMES DE BRITO.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela postulada pela autora, determinando o óbice da alienação dos bens do Espólio de NUREMBERG BORJA DE BRITO e a garantia de 50% dos frutos e rendimentos, oriundos dos bens partilhados no processo de inventário que tramitou junto ao juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões.

Ainda, em sede de decisão inaugural, o juízo singular deferiu a justiça gratuita à autora.

Citada, a requerida MARINETE GOMES DE BRITO ofertou contestação no ID no 258673240 – Pág. 1/6, 258673241 e 258673242, alegando que o termo de renúncia da herança pelos filhos KERGINALD e SILVIO é nula, bem como a inclusão de litisconsórcio necessário dos filhos da requerida, KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO.

Impugnação à contestação no ID no 258673256.

O juízo singular indeferiu o pedido de inclusão dos filhos da requerida, KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO no polo passivo da demanda (ID no 258673253).

Nos
IDs
. 25426832, 25426833 e 25426834, consta o pedido da requerida, manifestando-se para que seja acolhido o pedido de litisconsórcio dos seus dois filhos, a revogação da decisão liminar e a formalização da relação processual com a citação dos litisconsortes.

Intimada, a requerente manifestou-se no ID. 25426874, alegando não concordar com a inclusão dos filhos do falecido na demanda, bem como reiterou o julgamento antecipado da lide.

No ID 25426902, consta o parecer do Ministério Público pugnado pela intimação das partes para se pronunciarem acerca dos ofícios e documentos de fls. 386-396 e fls. 399-408.

No ID 25426911, o zeloso Ministério Público exarou parecer requerendo a certificação da resposta dos ofícios de fls. 366 e 369.

No ID 25426960, fora expedido ofício para o 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, determinando busca de imóveis em nome do falecido, Nuremberg, bem como em nome de Marinete Gomes de Brito.

No ID 25426968, a parte autora solicitou que o imóvel de matrícula no 76.144, integrasse os bens da presente ação, tendo em vista que o bem fora transferido para Marinete, via formal de partilha, em razão do falecimento de NUREMBERG BORJA DE BRITO, tendo sido vendido no ano de 2009.

A requerente manifestou-se no ID. 25426987, impugnando os novos documentos juntados pela parte requerida, bem como reiterou o pedido de julgamento antecipado da lide.

No ID 25426991, a parte requerida postulou para que fosse designada audiência de instrução e julgamento.

No ID 25426992, a requerida solicitou a retirada da averbação dos imóveis, registrados sob as matrículas no 79.808 e no 5.888,5917,5918 e 5.919, tendo em vista necessidades relacionadas a sua saúde.

Intimada, a requerente, no ID 25427014, pugnou pelo indeferimento dos pedidos formulados pela parte demandada, tendo em vista que a liberação da restrição, aos seus olhos, traria mais prejuízos à parte autora. Na ocasião pleiteou por designação de audiência.

A audiência de conciliação restou inexitosa, visto que não foi possível a composição amigável entre os envolvidos – ID 25427021.

Na decisão constante do ID 26651450, fora determinada a expedição de mandado de avaliação dos bens, descritos no id. 25427023.

IDs
40979092 e47072609 - foram juntadas as avaliações dos imóveis.

No ID 48044005, a parte requerida solicitou, novamente, que fosse deferida a restrição de alienação dos imóveis, pertencentes às matrículas no 70.808 (2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá) e no. 5.888 (7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá).

No id. 54515876, a autora pronunciou-se pela manutenção da restrição de alienação dos bens arrolados e/ou da integralidade da herança recebida pela requerida. Na oportunidade, afirma que, caso fosse imprescindível a venda dos imóveis arrolados (id. 25426992- pág.5), que fosse feita a reserva de 50% do valor obtido, mediante depósito judicial.

Intimado, o Ministério Público exarou seu parecer no ID 65616005.

A parte requerida em ID 67381028, ressaltou que, em nenhum momento, fora determinada a prestação de contas nestes autos, bem como reiterou o pedido de liberação das restrições dos imóveis, pertencentes às matrículas no 5.888 e 79.808, alegando que não haverá prejuízos para parte autora.

Em decisão exarada no ID 92180789, fora deferido o pedido para alienação dos bens matriculados sob os números 70.808 e 5.888, com a ressalva de que 50% (cinquenta por cento) do montante auferido com a venda deveriam ser depositados judicialmente.

Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para revogar a decisão que deferiu o pedido para alienação dos bens, bem como indeferiu o pedido para retirada das restrições das matrículas dos imóveis (ID 258673457).

Contra essa decisão, a parte requerida interpôs o Agravo de Instrumento no 1006811-73.2023.8.11.0000, o qual foi desprovido por este TJMT (ID 129710742).

Designada audiência de conciliação, conforme termo anexo ao ID 114550213, foi postulada a suspensão do processo, pelo prazo de 10 (dez) dias, considerando a intenção externada das partes de realizarem acordo.

Em manifestação do ID 118597069, a requerente postulou pelo depósito judicial do valor de R$ 1.500,000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), devidamente atualizados, desde a data da venda, do imóvel denominado Estância Primavera, registrado sob o no 79.808, bem como pela prestação de contas por parte da requerida.

Em ID 118597071, foi acostado aos autos o contrato particular de compra e venda referente ao imóvel registrado sob o no 79.808.

No ID 125876382, consta a manifestação do terceiro interessado, BLAIRO BORGES MAGGI, informando que na data de 13.08.2013, celebrou o contrato particular de cessão de posse de imóvel com Marinete Gomes de Brito, relativamente ao imóvel já descrito, pelo valor de R$ 3.000,000,00 (três milhões de reais), sendo metade do valor pago, mediante o cumprimento do 1o aditivo e a outra metade suspensa até a transmissão da posse. Além disso, efetuou o depósito judicial da quantia atualizada de R$ 2.246,548,26 (dois milhões duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos e quarenta oito reais e vinte e seis centavos).

Comprovante de depósito no ID 125876386.

No ID 118084751, determinou-se a intimação das partes para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do pronunciamento do terceiro interessado.

Certidão de decurso de prazo para manifestação das partes no ID 130663891.

Intimada, a requerente, em ID 130775962, requereu que reconhecesse a nulidade da venda ocorrida entre a requerida e o terceiro interessado, ou alternativamente, que fosse mantido o negócio, desde que o comprador fosse intimado para complementar o montante; que a requerida apresentasse a devida prestação de contas, e postulou por condenação da requerida, em litigância de má-fé.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra.
Angela
Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Por se tratar do mesmo objeto, os recursos serão julgados conjuntamente.

Pois bem.

Da Apelação da Autora

Conforme relatado, a parte autora pugna pela reforma da sentença, por entender que a Ação de Petição de Herança tem efeito dúplice, qual seja, declaratória e condenatória, ocorrendo equívoco da sentença ao não reconhecer os efeitos condenatórios na presente ação, bem como que houve a incidência de má-fé pela requerida.

A sentença limitou-se a reconhecer a qualidade de herdeira da apelante, determinando que ela promovesse ação própria junto ao juízo que homologou a partilha para obter as devidas correções.

Contudo, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a ação de petição de herança possui dupla finalidade: declaratória da qualidade de herdeiro e condenatória à restituição da herança.

O Código Civil estabelece essa dupla função da petição de herança:

“Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.”

Note-se que o dispositivo legal menciona expressamente a restituição da herança como consequência natural do reconhecimento do direito sucessório, sem necessidade de propositura de nova demanda para esse fim específico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO SUCESSÓRIO - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA C/C NULIDADE DE PARTILHA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA - RENÚNCIA DOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE - PRETENSÃO À SUCESSÃO DE SUA AVÓ - FILHA DE UMA DAS RENUNCIANTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.811 DO CC/02 - PROVIMENTO DO RECURSO - A apelante pretende com a oitiva das testemunhas comprovar que sua genitora foi induzida a erro para concordar com a renúncia à herança. Contudo, na hipótese dos autos, referida prova é desnecessária, já que, no presente feito, se pretende a anulação da adjudicação em razão de inobservância ao que prescreve o
art
. 1.811 do CC -
A ação de petição de herança é uma ação de natureza declaratória e condenatória, ajuizada para reconhecer a qualidade de herdeiro do postulante, com a restituição da coisa que lhe foi preterida
- A única renúncia prevista na legislação é a abdicativa, já que a denominada renúncia translativa se trata, em verdade, de cessão de direitos hereditários (art. 1.793 do CC), situação na qual ocorrem duas transmissões e recolhimento de dois impostos, o primeiro causa mortis e o segundo
inter
vivos - A hipótese dos autos deve ser interpretada como renúncia abdicativa, na qual os netos devem ser chamados a suceder, na forma do
art
. 1.811 do CC/02, já que
todas herdeiras
da mesma classe renunciaram.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51066256320208130024, Relator.: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 11/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/10/2024)

Portanto, ao reconhecer a qualidade de herdeira da apelante, o juízo de primeiro grau deveria ter determinado a restituição da herança que lhe cabe, sem necessidade de remeter as partes a um novo processo.

Nesse contexto, a sentença merece reforma para que seja reconhecido também o efeito condenatório da ação de petição de herança, determinando-se a restituição à autora, ora apelante, da parte que lhe cabe no acervo hereditário deixado por seu avô.

Quanto aos efeitos da posse e da má-fé da apelada, é necessário considerar os fatos demonstrados nos autos.

Ficou comprovado que a apelada, mesmo após ter ciência da ação de petição de herança e da decisão judicial que obstava alienações sem autorização do juízo, vendeu o imóvel denominado Estância Primavera (matrícula no 79.808) em 13/08/2013, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Além disso, a apelada reiteradamente requereu autorização judicial para alienar esse mesmo imóvel, entre 2019 e 2021, como se ainda fosse proprietária, ocultando do juízo e da parte adversa que o bem já havia sido vendido há anos.

Tal conduta
evidencia
clara má-fé processual.

O artigo 1.826 do Código Civil estabelece que:

“Art. 1.826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo,
fixando-se-lhe
a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos
arts
. 1.214 a 1.222.

Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora.”

Por sua vez, o artigo 1.216 do mesmo diploma legal dispõe:

“Art. 1.216. O possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por culpa sua, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má-fé; tem direito às despesas da produção e custeio.”

No caso, a conduta da requerida/apelada ao ocultar a alienação do imóvel e pleitear autorização para venda de bem que já havia alienado configura inequívoca litigância de má-fé, atraindo a aplicação dos artigos 1.826 c/c artigos 1.214 a 1.216 do Código Civil.

Desta forma, a apelada deve responder como possuidora de má-fé, devendo restituir à apelante não apenas os bens do acervo hereditário que lhe cabem, como também todos os frutos percebidos, incluindo aluguéis, rendimentos e valores recebidos com a alienação do imóvel, devidamente atualizados.

Quanto ao valor depositado judicialmente pelo terceiro interessado, Sr. Blairo Borges Maggi, no montante de R$ 2.246.548,26 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), deve ser mantido em depósito judicial e, posteriormente, partilhado entre as partes conforme seus direitos na sucessão, observada a meação da apelada, se cabível, feitos os necessários pagamentos e abatimentos.

No tocante à gratuidade da justiça, a decisão que revogou a justiça gratuita à apelante baseou-se exclusivamente no valor dos bens deixados pelo falecido, o que, por si só não justifica a conclusão de que a parte autora teria capacidade de arcar com as custas processuais.

Conforme comprovado, a autora é estudante, não usufruiu da herança até o momento e ajuizou a presente ação justamente para ter acesso ao seu direito hereditário.

A jurisprudência é firme em entender que a titularidade de direitos patrimoniais ainda não realizados não é suficiente para afastar o estado de hipossuficiência:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PARTILHA E SOBREPARTILHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CASAMENTO. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DE HERANÇA. 1. A ação de anulação de sentença homologatória de partilha e de sobrepartilha não constitui a via adequada para reconhecer o direito à meação do sobrevivente quando ausente demonstração de união estável pretérita ao casamento contraído sob o regime obrigatório da separação de bens. 2. O valor da causa na ação que busca a anulação de sentença homologatória de partilha de bens deve representar o proveito econômico buscado, considerando a valorização do patrimônio no decurso do tempo.
3 .

O recebimento de herança, por si só, não constitui motivo apto a promover a revogação da gratuidade de justiça, sobretudo considerando a modicidade do quinhão
. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07158781720218070001 1643643, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 22/11/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 12/12/2022) destaquei

Assim, impõe-se o restabelecimento da gratuidade da justiça em favor da autora, nos termos do art. 98 do CPC.

Da apelação da requerida

A controvérsia dos autos diz respeito aos efeitos da renúncia à herança formalizada pelos dois filhos de NUREMBERG BORJA DE BRITO (KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO) e o direito da neta do falecido, MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO, de ser chamada à sucessão.

Inicialmente, cumpre destacar que é incontroverso nos autos que os dois filhos do falecido formalizaram a renúncia à herança
por
termo nos autos do inventário, conforme determina o art. 1.806 do Código Civil.

A apelante alega, em síntese, que antes da formalização da renúncia, os herdeiros teriam praticado atos que configurariam aceitação tácita da herança, o que torna inválida a posterior renúncia. Além disso, sustenta que a renúncia não foi total, pois os herdeiros ficaram com as quotas da pessoa jurídica
Habcon
-Arquitetura e Construções Ltda.

Quanto à alegação de aceitação tácita anterior à renúncia, não há nos autos prova de que os filhos do falecido tenham praticado atos inequívocos de aceitação da herança antes da formalização da renúncia.

Isto porque, os documentos trazidos pela apelante não comprovam que os herdeiros tenham praticado atos incompatíveis com a renúncia.

Ademais, mesmo que tivesse havido aceitação tácita, isso não beneficiaria a apelante, mas sim a apelada (autora), uma vez que, nessa hipótese, estaria configurada a nulidade da renúncia e os herdeiros (incluindo a apelada por direito de representação) teriam direito à herança.

Quanto à alegação de que a renúncia foi parcial, pois os herdeiros teriam ficado com as quotas da empresa
Habcon
-Arquitetura e Construções Ltda., tal argumento também não prospera.

Conforme consta dos documentos juntados aos autos, inclusive o termo de renúncia, os herdeiros renunciaram expressamente à herança, com exceção apenas das quotas da referida sociedade. Vejamos (ID no 258673669 – Pág.1):

No entanto, essa ressalva não configura renúncia parcial no sentido vedado pelo art. 1.808 do Código Civil, mas sim uma disposição específica sobre determinados bens do espólio, que pode ser interpretada como uma espécie de partilha ou acordo entre os herdeiros, e não propriamente como uma renúncia parcial à herança. Vejamos:

“Art. 1.808. Não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo.”

De qualquer forma, ainda que se entenda que houve vício na renúncia (seja por aceitação tácita anterior, seja por ser parcial), tal vício não aproveita à apelante, mas sim à apelada, que é herdeira necessária descendente do falecido e que foi preterida no processo de inventário.

Com efeito, tendo ocorrido a renúncia dos dois filhos do falecido, deveria ter sido chamada à sucessão a apelada, que é filha de um dos renunciantes (KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO) e, portanto, neta do falecido, nos termos do art. 1.811 do Código Civil:

“Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, AUSÊNCIA DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE HERDEIRA – REGISTRO NA SENTENÇA QUE OS PEDIDOS CONDENATÓRIOS E RESTITUITÓRIOS DA AUTORA “DEVERÃO SER DISCUTIDOS EM FASE DE INVENTÁRIO” – VALORES AINDA PENDENTES DE APURAÇÃO – DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECEDENTE NA SENTENÇA COM BLOQUEIO DE VALOR E INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS DE EMPRESAS DO GRUPO REICAL E DE TRANSFERÊNCIAS DE COTAS SOCIAIS À AUTORA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PERTINÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS CONDENATÓRIOS E RESTITUITÓRIOS EM FASE DE INVENTÁRIO -
RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELABORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DA AUTORA, FILHA DE UM DOS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUZIDOS - DESPROVIDO O RECURSO DE CAMILA NUNES GUIMARÃES E PROVIDO EM PARTE O APELO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES.

(...) Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil, “Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça”.
A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1 .806 do Código Civil), revela o direito da autora da herança (filha de um dos renunciantes e neta do de cujus) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil
. Conforme disposto no § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.”

(TJ-MT 00121106620168110041 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/06/2021) destaquei

No caso, como todos os herdeiros da mesma classe (os dois filhos do falecido) renunciaram à herança, os filhos destes (no caso, a autora) têm direito de suceder, por direito próprio e por cabeça, nos termos do art. 1.811 do Código Civil.

A sentença, portanto, merece ser mantida ao reconhecer a qualidade da autora como
co-herdeira
dos bens deixados por NUREMBERG BORJA DE BRITO.

Em virtude do depósito de parte do valor da aquisição do imóvel, com o trânsito em julgado e/ou havendo parte incontroversa em relação à parte cabente à autora, fica
esta
desde já autorizada a proceder o levantamento do valor incontroverso.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso da autora
para reformar parcialmente a sentença para:

a) reconhecer o efeito condenatório da ação de petição de herança, determinando a restituição à autora da parte que lhe cabe no acervo hereditário, e em havendo direito incontroverso da autora acerca da parte que lhe cabe, fica
esta
desde já autorizada a requerer o levantamento do valor incontroverso;

b) declarar a responsabilidade da requerida como possuidora de má-fé, nos termos do artigo 1.826 c/c artigos 1.214 a 1.216 do Código Civil, devendo restituir à autora os frutos percebidos desde a citação, incluindo valores recebidos com a alienação do imóvel Estância Primavera, devidamente atualizados;

c) condenar a requerida por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III do CPC, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa;

d) restabelecer a gratuidade da justiça à autora, nos termos do art. 98 do CPC.

Nego provimento ao recurso da requerida
e majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
TATIANE COLOMBO
(1
a
VOGAL
- CONV
OCADO
):

Peço vista dos autos para
melhor
análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Se

porventura a
Doutora Tatiane não tivesse pedido
vista
, eu pediria dada a complexidade da causa, que já está evidente.

Peço também a compreensão dos
senhores patronos, Doutor
Ela
rmin

e Doutor Paulo Taques, pois será impossível trazer este processo para a sessão subsequente.

N
ão apenas aguardar
ei
o voto da Doutora Tatiane,
assim como
compartilhar
ei
com ela o pedido de
vista
.

Sendo assim, peço a compreensão dos senhores
, uma vez que republicaremos a pauta de julgamento.

SESSÃO DE
22
DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1a VOGAL- CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Pedi vista dos autos para examinar detidamente os fundamentos lançados pela ilustre Relatora, dada a evidente complexidade da matéria, especialmente no tocante às consequências jurídicas da renúncia hereditária e à caracterização da má-fé na alienação de bens do espólio.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MARIA ANTÔNIA CARDOSO BORJA DE BRITO
e
MARINETE GOMES DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Petição de Herança, reconhecendo a qualidade de Maria Antônia como herdeira dos bens deixados por seu avô Nuremberg Borja de Brito.

A eminente Relatora, Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
, rejeitou todas as preliminares arguidas pela requerida Marinete Gomes de Brito e, no mérito, deu provimento ao recurso da autora MARIA ANTONIA e negou provimento ao recurso da requerida.

Após acurado exame dos autos e das razões expostas pela douta Relatora, acompanho integralmente seu voto quanto à rejeição das preliminares suscitadas pela requerida, por seus próprios fundamentos.

No mérito, também acompanho o voto da Relatora, mas peço vênia para tecer algumas considerações adicionais que reputo relevantes para o deslinde da controvérsia.

Da Vocação Hereditária da Autora:

No que tange ao direito sucessório da autora, o artigo 1.811 do Código Civil é cristalino ao estabelecer:

"Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça."

No caso em análise, os dois filhos do falecido Nuremberg Borja de Brito (
Kerginald

Frankye
Gomes Borja de Brito e Silvio Gomes Borja de Brito) renunciaram expressamente à herança, conforme termo nos autos do inventário.

Sendo a autora Maria Antônia filha de um dos renunciantes (
Kerginald
), ela tem direito de suceder por direito próprio, nos termos do dispositivo legal acima citado.

Nesse contexto, a alegação da requerida de que a renúncia seria inválida por ter havido aceitação tácita anterior ou por ser parcial não encontra respaldo nos autos e, ainda que procedente, não beneficiaria a requerida, mas sim a autora, como bem pontuado pela Relatora.

Da Natureza da Ação de Petição de Herança:

A ação de petição de herança, como bem pontuado pela Relatora, possui dupla finalidade:
declaratória
, para reconhecimento da qualidade de herdeiro, e
condenatória
, visando à restituição dos bens que compõem o acervo hereditário.

O artigo 1.824 do Código Civil é expresso ao estabelecer que:

"Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua."

Portanto, ao reconhecer a qualidade de herdeira da autora, o juízo de primeiro grau deveria ter determinado, como consequência lógica e necessária, a restituição da herança que lhe cabe, sem necessidade de remeter as partes a um novo processo.

Nesse ponto, a sentença merece reforma para que seja reconhecido também o efeito condenatório da ação de petição de herança, determinando-se a restituição à autora da parte que lhe cabe no acervo hereditário deixado por seu avô.

Da Má-Fé da Requerida:

Quanto à má-fé da requerida, os autos demonstram de forma inequívoca sua conduta contrária à boa-fé processual e material.

Conforme apurado, a requerida Marinete Gomes de Brito, mesmo após ter ciência da ação de petição de herança e da decisão judicial que obstava alienações sem autorização do juízo, vendeu o imóvel denominado Estância Primavera (matrícula no 79.808) em 13/08/2013, pelo valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Mais grave ainda, entre 2019 e 2021, a requerida reiteradamente solicitou autorização judicial para alienar esse mesmo imóvel, como se ainda fosse proprietária, ocultando do juízo e da parte adversa que o bem já havia sido vendido há anos.

Tal conduta configura não apenas litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III do CPC, mas também caracteriza a posse de má-fé prevista no artigo 1.826 do Código Civil, que estabelece:

"Art. 1.826. O possuidor da herança está obrigado à restituição dos bens do acervo,
fixando-se-lhe
a responsabilidade segundo a sua posse, observado o disposto nos
arts
. 1.214 a 1.222.

Parágrafo único. A partir da citação, a responsabilidade do possuidor se há de aferir pelas regras concernentes à posse de má-fé e à mora."

Assim, a requerida deve responder como possuidora de má-fé, devendo restituir à autora não apenas os bens do acervo hereditário que lhe cabem, como também todos os frutos percebidos, incluindo aluguéis, rendimentos e valores recebidos com a alienação do imóvel, devidamente atualizados, nos termos do artigo 1.216 do Código Civil.

Da Gratuidade de Justiça:

Quanto à gratuidade da justiça, concordo com a Relatora que a decisão que revogou o benefício à autora baseou-se exclusivamente no valor dos bens deixados pelo falecido, sem considerar a situação financeira atual da requerente.

A autora é estudante, não exerce função remunerada e não possui meios de arcar com as custas e despesas processuais. Além disso, ela ainda não teve acesso à herança, tendo ajuizado a presente ação justamente para ter reconhecido seu direito hereditário.

O fato de ser potencial herdeira de um patrimônio considerável não significa que atualmente tenha condições de arcar com as custas processuais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera expectativa de direitos patrimoniais não é suficiente para afastar o estado de hipossuficiência.

Portanto, deve ser restabelecida a gratuidade da justiça em favor da autora.

Do Depósito Judicial Realizado pelo Terceiro:

O valor depositado pelo comprador Blairo Borges Maggi, no montante de R$ 2.246.548,26 (dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), deve permanecer vinculado aos presentes autos, sendo futuramente partilhado entre os herdeiros conforme seus quinhões, inclusive com observância da meação da requerida, se cabível, mediante regular prestação de contas.

Conclusão:

Diante do exposto,
acompanho integralmente a ilustre Relatora
para:

1) Rejeitar
todas as preliminares arguidas pela requerida;

2) Dar provimento
ao recurso da autora para:

a) Reconhecer
o efeito condenatório da ação de petição de herança, determinando a restituição à autora da parte que lhe cabe no acervo hereditário;

b) Declarar
a responsabilidade da requerida como possuidora de má-fé, nos termos do artigo 1.826 c/c artigos 1.214 a 1.216 do Código Civil;

c) Condenar
a requerida por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III do CPC, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa;

d) Restabelecer
a gratuidade da justiça à autora.

3) Negar provimento
ao recurso da requerida, majorando os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-sede dois recursos de Apelação interposto por
MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO
e por
MARINETE GOMES DE BRITO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, na
Ação de Petição de Herança
ajuizada pela primeira (proc. n. 0044962-22.2011.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a qualidade de MARIA ANTONIO CARDOSO BORJA DE BRITO como
co-herdeira
dos bens deixados por seu avô, NUREMBERG BORJA DE BRITO, revogando, contudo, a gratuidade de a ela outrora concedida.

Na sessão de julgamento anterior, a Relatora, Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, deu provimento ao recurso da Autora para:

“
a) reconhecer o efeito condenatório da ação de petição de herança, determinando a restituição à autora da parte que lhe cabe no acervo hereditário, e em havendo direito incontroverso da autora acerca da parte que lhe cabe, fica
esta
desde já autorizada a requerer o levantamento do valor incontroverso;

b) declarar a responsabilidade da requerida como possuidora de má-fé, nos termos do artigo 1.826 c/c artigos 1.214 a 1.216 do Código Civil, devendo restituir à autora os frutos percebidos desde a citação, incluindo valores recebidos com a alienação do imóvel Estância Primavera, devidamente atualizados;

c) condenar a requerida por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III do CPC, ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa;

d) restabelecer a gratuidade da justiça à autora, nos termos do art. 98 do CPC
”
.

Lado outro, negou provimento ao recurso da Requerida (Marinete Gomes de Brito).

Após pedir vista dos autos e analisar a controvérsia, entendo por bem acompanhar o entendimento da Ilma. Relatora.

Com efeito, de acordo com a rejeição de todas as preliminares invocadas pela Apelante Marinete (violação ao princípio da dialeticidade, falta de condição de ação, ausência de fundamentação da sentença, cerceamento de defesa, decisão surpresa e violação ao devido processo legal), nos termos da fundamentação apresentada pela Relatora.

Em relação ao apelo interposto por MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO, compartilho tanto do entendimento de que a Ação de Petição de Herança possui dupla finalidade, quais sejam, declaratória da qualidade de herdeiro e condenatória à restituição da herança, sendo desnecessário o ajuizamento de nova demanda para retificação da partilha, como determinado pelo julgador singular, quanto da necessidade de declaração da responsabilidade pela demandada como possuidora de má-fé, diante da ocultação de alienação de imóvel reivindicado e sucessivos pedidos para autorização de venda do bem já alienado.

Do mesmo modo, considerando que a parte Autora é estudante e até o momento não usufruiu da herança, tendo ajuizado a presente ação justamente para ter a ela acesso, descabida a revogação da gratuidade da justiça outrora deferida a seu favor baseada unicamente no valor dos bens deixados pelo
de cujus
.

Em relação ao apelo interposto por MARINETE GOMES DE BRITO, não há, de fato, prova de que os filhos do falecido tenham praticado atos inequívocos de aceitação da herança antes da formalização do ato de renúncia a sustentar a tese de aceitação tácita anterior à renúncia, pois, como anotado no voto da Relatora, “
os documentos trazidos pela apelante não comprovam que os herdeiros tenham praticado atos incompatíveis com a renúncia
”.

Outrossim, após análise dos autos, concordo com a rejeição da tese de renúncia parcial da herança por terem os herdeiros do falecido ficado com as quotas da empresa
Habcon
-Arquitetura e Construções Ltda., embora por fundamentos diversos daqueles indicados no voto da Relatora.

Com efeito, consta no voto proferido que “
essa ressalva não configura renúncia parcial no sentido vedado pelo art. 1.808 do Código Civil, mas sim uma disposição específica sobre determinados bens do espólio, que pode ser interpretada como uma espécie de partilha ou acordo entre os herdeiros, e não propriamente como uma renúncia parcial à herança
”.

Entretanto, o que se verifica é que essa ressalva foi apresentada apenas no bojo de petição endereçada ao Juízo responsável pela tramitação do inventário de NUREMBERG BORJA DE BRITO (Ids. 258673666 e 258673667, p. 1/3).

Nenhuma ressalta fora feita (e nem poderia) no Termo de Renúncia firmado pelos herdeiros perante aquele Juízo (Id n. 258673669, p. 1), documento que deve ser considerado para a validade do ato, e que atesta que não houve renúncia parcial.

Assim, tal qual concluído no voto proferido, “
tendo ocorrido a renúncia dos dois filhos do falecido, deveria ter sido chamada à sucessão a apelada, que é filha de um dos renunciantes (KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO) e, portanto, neta do falecido, nos termos do art. 1.811 do Código Civil
”.

Com essas considerações, acompanho o voto proferido pela Relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025